Tribunal: TJMT
Processo: 1017128-98.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:
Recurso Inominado no 1017128-98.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrente: CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A.
Recorridos: ESTELA MARIS VILIALVA e RENATO DE PAIVA PEREIRA EPP.
Data do Julgamento: 05/08/2022.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – SEGURO DE VIDA – MORTE DE BENEFICIÁRIA POR DOENÇA – PREVISÃO DE COBERTURA APENAS NO CASO DE MORTE ACIDENTAL – FATO GERADOR NÃO VERIFICADO – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O manejo de ação de cobrança objetivando o recebimento do seguro de vida independe de prévio requerimento administrativo, mormente se a seguradora assume postura processual de resistência à pretensão autoral.
2. Uma vez comprovado que a contratação do seguro de vida ocorreu para as coberturas de morte acidental e invalidez permanente, a morte da beneficiária segurada em decorrência de evento natural (SPETICEMIA FOCO URINÁRIO, ESCLEROSE MÚLTIPLA) exime a seguradora de pagamento da indenização, em virtude da ausência de previsão contratual para a hipótese.
3. Não há que se falar em compensação por danos morais, se a negativa de pagamento de indenização securitária se deu dentro dos limites da contratação, o que, portanto, não caracteriza ato ilícito.
4. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017128-98.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTELA MARIS VILIALVA - CPF: 799.002.241-91 (RECORRENTE), ROSA MARIA TEIXEIRA MATTAR - CPF: 570.741.278-68 (ADVOGADO), RENATO DE PAIVA PEREIRA - CNPJ: 32.719.887/0001-69 (RECORRIDO), LUCIENE SOLDA - CPF: 855.425.711-15 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (RECORRIDO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDENCIA S/A - CNPJ: 08.602.745/0001-32 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Composição Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2022